Tribunal: TJMT
Processo: 1001874-87.2023.8.11.0010
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001874-87.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SEBASTIAO MIRTO DE MIRANDA - CPF: 079.232.602-49 (APELADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE JACIARA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA DE ATÉ 60 (
SESSENTA
) SALÁRIOS MÍNIMOS.
FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1o GRAU. INAPLICABILIDADE DO TEMA N° 1.002/STF EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL NO PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE C.C. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 9.099/95 (
ARTIGO 27 DA LEI 12.153/2009
). INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55, CAPUT, DA LEI 9.099/95.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 199331197 – reclamação no 1001874-87.2023.8.11.0010 – 2o Vara de Jaciara
), que deferiu o pedido, com a condenação do Município de Jaciara ao p
agamento de honorários à Defensoria Pública no valor de

R$ 1.000,00
(um mil reais)
.

- da possibilidade da verba sucumbencial recursal.

Geralmente,
em sede de Juizado Especial Fazendário em razão do Princípio da Especialidade, se aplica o artigo 55, “caput”, da Lei 9.099/95, dispondo que em “
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”.
E se tratando do Recorrente Vencido ser a Fazenda Pública entende-se pela não condenação ao pagamento de custas processuais, conforme disposto n
o art. 236/CNGC
, ressalvada a hipótese do §2o:

“
Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

No caso, em se tratando de parte representada pela Defensoria Pública, o Recurso Extraordinário no 1.140.005 (
Tema 1002
) foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral da matéria em questão.

Nesse sentido:

“Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
.
(STF – TP - RE 1140005 – rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 26/06/2023 – DJe 16-08-2023)
.
Grifei.

Portanto, restou fixado que o pagamento de honorários sucumbenciais recursais à Defensoria Pública é devido quando esta representa a parte vencedora da demanda. Esses valores devem ser destinados exclusivamente ao fortalecimento e aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado qualquer tipo de rateio entre os membros da instituição.

- da aplicação de honorários em primeiro grau.

No caso, a sentença recorrida, no dispositivo, concluiu:

“...

Considerando que o proveito econômico é inestimável,
CONDENO
o
MUNICÍPIO DE JACIARA
ao pagamento de honorários advocatícios no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, levando-se em conta os trabalhos realizados e a natureza da causa, nos termos do art. 85, §8o do CPC e entendimento do STJ.
...”

Tratando-se de causa de interesse do Estado e Município, aplicável a Lei 12.153/09 – Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Desta forma, considerada a redistribuição do feito, em atenção ao
princípio da especialidade, com aplicação subsidiária da lei 9.099/95 (
artigo 27, da lei 12.153/2009
), resta inviável a fixação de honorários sucumbenciais, em primeiro grau (
art. 55, caput, da lei 9.099/95
).

A exceção possível, se dá quando há condenação em litigância de má fé na origem (
primeiro grau
), com inclusão de honorários, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“Ementa: Agravo de instrumento –
Impossibilidade de fixação de honorários em RPV em razão de se tratar de processo afeto ao Juizado Especial em primeiro grau
– Recurso desprovido.”
(TJSP – 4a TRFP/Foro de Rio Claro – RAgI no 0107522-29.2024.8.26.9061 – rel. Juiz Luís Gustavo da Silva Pires – j. 27/08/2024). Grifei.

“Ementa: Embargos de declaração. Alegação de omissão sobre sucumbência. Inocorrência.
Não há sucumbência no Sistema dos Juizados Especiais, à exceção da má-fé, e em grau recursal marca-se honorária advocatícia quando é a hipótese de insucesso recursal
, que não é o caso. Omissão inocorrente. Embargos rejeitados.”
(TJSP – 6a TRFP/Foro Central – ED no 1068474-41.2023.8.26.0053 - rel. Juiz César Augusto Fernandes – j. 02/05/2024). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença, exclusivamente, afastando o arbitramento dos honorários sucumbenciais, mantendo-a, no mais, como lançada.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025